Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701071-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAROL FERNANDES DA SILVA CAMELO RECORRIDOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC 3. A requerente/agravante recebe a título de proventos de aposentadoria por invalidez, o valor bruto de R$ R$ 36.302,35 e valor líquido de R$23.743,84, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais, as quais, no Distrito Federal, apresentam valor módico. 4. O próprio valor que declara gastar com despesas básicas (R$ 11.944,00) já é incompatível com a alegação de hipossuficiência. 5.Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A requer sejam todas as intimações e notificações, sem exceção, publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 72323536). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrido BANCO DO BRASIL S/A no ID 72323536. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025